Tribunal: TJDFT
Processo: 0710609-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA CONSOANTE ACÓRDÃO EXEQUENDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REGRA GERAL DO §2o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É possível, em tese, o cumprimento de sentença declaratória nos termos da tese fixada no Tema 889 do STJ: a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.
2. Ocorre que os autos em tela apresentam uma peculiaridade, qual seja, a sentença e o acórdão da ação principal transitados em julgado estabeleceram expressamente que a condenação do Réu à devolução de valores cobrados da Autora excessivamente deve ser objeto de ação própria. 2.1. Assim, não é cabível o cumprimento de sentença ajuizado pela Autora.
3. No entanto, o caso não atrai a aplicação do art. 940 do Código Civil, tendo em vista que sequer foi analisado se a Exequente demandou por dívida já paga ou se pediu mais do que lhe é devido, porquanto o Juízo a quo acolheu, de pronto, a alegação de que a cobrança deveria ser feita em ação própria, não tendo adentrado no mérito da cobrança em si. 3.1. A Exequente ajuizou cumprimento de sentença que era, em tese, possível, de modo que não incorreu nas condutas previstas no art. 80 do CPC ou nas que caracterizam ato atentatório à dignidade da justiça.
4. Não se aplica ao presente caso o §8o do art. 85 do CPC, uma vez que não é inestimável nem irrisório o proveito econômico, tampouco o valor da causa é muito baixo. 4.1. A regra do §8o do art. 85 do CPC é excepcional, aplicando-se apenas nas hipóteses nele previstas. 4.2. Uma vez que o proveito econômico do Executado está bem delineado, aplica-se ao presente caso o §2o do art. 85 do CPC, segundo o qual os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
5. Apelo do Executado conhecido e parcialmente provido para alterar a fixação dos honorários sucumbenciais. Apelo adesivo da Exequente conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.